Tribunal: TJES
Processo: 5021686-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5021686-90.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DHONES BATISTA DA SILVA
COATOR: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PANCAS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO. DILIGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal, diante da pendência de laudo pericial relativo às munições apreendidas; (ii) estabelecer se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, e de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão já foi analisada e rejeitada em
habeas corpus
anterior, inexistindo alteração fática que autorize nova apreciação da matéria.

Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a denúncia foi oferecida e recebida tempestivamente, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 12.11.2025 e o feito aguarda apenas a juntada do laudo pericial das munições apreendidas.

O Juízo de origem atua de forma diligente, com expedição de ofícios e provocação das autoridades competentes para a juntada do laudo pendente, inexistindo desídia ou conduta procrastinatória apta a caracterizar constrangimento ilegal.

O rito processual vem sendo regularmente observado, em consonância com o princípio da razoável duração do processo, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 215.958/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 07.10.2025, DJe 17.10.2025; STJ, AgRg no HC 1.041.417/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.10.2025, DJe 28.10.2025; STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.11.2021, DJe 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 782.113/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5021686-90.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Dhones Batista da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo Criminal da Comarca de Pancas
, em razão da prisão preventiva decretada na Ação Penal nº 5009830-87.2025.8.08.0014, diante da suposta prática
dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)

Decisão indeferindo a medida liminar no id. 17503856.

Informações da autoridade coatora acostadas no id.
17607032.

A Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza no id. 17676871, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido o doutor Ruan Carlos Xavier dos Santos para sustentação do 11 da pauta e de relatoria do Desembargador Eder Pontes da Silva.

*

O SR. ADVOGADO RUAN CARLOS XAVIER DOS SANTOS:-

Excelentíssimo, senhor desembargador presidente, eminente relator, aos demais desembargadores que compõem es
t
a colenda Câmara, a ilustre e representante do Ministério Público, os nobres
serventuários
da Justiça, os eminentes pares que se encontram aqui atrás. Fico até um pouco meio constrangido
de falar já no final da sessão, mas gostaria de falar que estou aqui para trazer um caso de Pancas, que tem como autoridade coatora o juízo de Pancas,
e estamos pedindo aqui a procedência, a concessão da ordem para colocar em liberdade um rapaz acusado de tráfico de drogas.

O que acontece?

A primeira tese apresentada pela defesa é
a seguinte. Excesso de prazo na formação de culpa do
réu. Ele foi preso no dia 19 de agosto. No dia 12 de novembro aconteceu a
audiência de instrução e julgamento. Só que,
ouvindo as testemunhas, colhido o depoimento do réu
fase do 422, passou tudo, mas faltou um laudo com relação à balística de algumas munições que foram apreendidas naquele contexto.

Dessa forma, a juíza não proferiu sentença na audiência. Ela, na verdade,
mandou um ofício para a Polícia Civil para que mandasse o laudo definitivo das
munições, sem problema nenhum. Só que aí existe um problema. Do dia 12 de novembro até a data de hoje, a Polícia Civil respondeu três vezes falando que o material balístico encontre-se na delegacia aguardando envio para realizar laudo definitivo.

Isso gera um excesso de prazo, pois a instrução estava madura já no momento em que aconteceu a I
J.
A juíza deveria ter retirado
as munições, já que não havia materialidade,
condenado ele, porque ele errou o confesso. O que estáacontecendo hoje é verdadeira antecipação de pena. Ele está cumprindo pena de forma antecipada. Então, nós estamos de 12 de novembro até a data de hoje,25 de fevereiro, e, compulsando dos autos, não existe ainda notíci
a
dessas munições terem voltado por laudo definitivo.

Dessa forma, o Ministério Público não pode oferecer alegações finais, porque está impedido.

Dessa forma, a Defesa não pode oferecer alegações finais, porque está
impedida. O réu se encontra acautelado desde o dia
19 de agosto, porque não enviaram as munições que se encontram na delegacia para fazer laudo definitivo da balística.

Dessa forma, aquilo que põe
o
processo estagnado, sem andar, sem ter sentença, é a inércia do Estado. A defesa não deu causa. A defesa compareceu a todos os atos. A defesa compareceu na audiência de instituição de julgamento. A defesa produziu as provas. Correu tudo bem, mas as munições não voltam.
O juízo faz. Envia ofício. Envia ofício novamente.
E envia ofício novamente. E a delegacia colocar dentro de uma arma e dar um disparo na delegacia? Dois policiais civis assinam, atestando a materialidade e mandam para o juízo. Qual é a dificuldade de isso acontecer? Nós não sabemos.
Eles dizem que as munições estão lá, mas só Deus sabe
se elas estão realmente lá ou se perderam.

A segunda coisa, num exercício de futurologia.
E aqui eu sei que vou ter que entrar um pouco no mérito para mostrar
que a segregação cautela hoje do réu é
pior do que uma condenação. Hoje, o réu condenado,
com certeza, ingressaria no regime semiaberto. E a prisão preventiva é equiparável em todos os aspectos ao regime fechado. Então, para ele, é pior responder um
processo do que ser condenado.

Com certeza, no momento em que ele for condenado, ele será colocado num regime de cima aberto. Isso ofende o princípio da homogeneidade das penas. Não pode a prisão preventiva ser mais grave do que a prisão definitiva.

E, excelências, eu sei que eu não
sou a primeira pessoa a alegar isso aqui. Eu sei que sou uma
pessoa que está vindo depois de outros advogados que falaram as mesmas coisas, e a jurisprudência do TJS é farta na aplicação
do princípio da homogeneidade das penas. Então temos essas três coisas.
Condições pessoais favoráveis do réu. Nós temos
princípio da homogeneidade das penas. Excesso de prazo na formação de culpa por inércia estatal.
E o
que aconteceu é que, em outro habeas corpus, já foi
analisado as circunstâncias pessoais do réu. Mas agora existe um fato novo.
Esse fato novo é que o Estado está se excedendo
no tempo razoável da duração do processo para apresentar laudo definitivo das
munições. E isso faz com que a sentença não seja proferida,
os memoriais não sejam ofertados e o réu fica preso
sem necessariamente ter um provimento jurisdicional que provavelmente
o colocará num regime semiaberto.

Dessa forma, nós estamos vindo até o Tribunal de Justiça nos socorrer,
porque não sabemos mais o que fazer. O juiz não consegue mais pegar
as munições, porque a polícia diz que vai enviar para Laudo, mas nunca envia. São três respostas da mesma delegacia falando que vai enviar,

Outra coisa, o juiz não pode abrir prazo para o Ministério Público
oferecer alegações finais, o juiz não pode pedir para que
a defesa ofereça alegações finais, e agora a gente fica nesse limpo
porque o Estado não consegue se desincubir do seu bônus probatório.

Excelências, é nesse sentido que pedimos a concessão da ordem, porque
d
a
t
a máxima vênia, vemos que existe uma manifesta ilegalidade nesse processo.
Então, nesse sentido, nós pedimos a concessão.

Muito o
brigado.

*

O
SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor. Com a palavra o
eminente Desembargador
Eder Pontes da Silva.

*

R
ETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

S
enhor Presidente, cumprimento o doutor Ruan
Carlos Xavier dos Santos
pela defesa, mas peço o retorno dos autos para uma melhor análise do caso.

*

com

DATA DA SESSÃO:11/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do douto Advogado Dr. Ruan Carlos Xavier dos Santos, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Dhones Batista da Silva
, em face de possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo Criminal da Comarca de Pancas
, apontado como autoridade coatora, no bojo da Ação Penal nº 5009830-87.2025.8.08.0014.

Consta nos autos que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 16 de agosto de 2025, após sua prisão em flagrante ter sido convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), conforme auto de prisão em flagrante.

Nesse contexto, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, em flagrante violação ao princípio da razoável duração do processo, argumentando que, embora a audiência de instrução e julgamento tenha ocorrido em 12 de novembro de 2025, a instrução foi formalmente encerrada com a ressalva da pendência do laudo pericial referente às munições apreendidas, o qual, segundo informações da autoridade policial,
sequer foi enviado ao Departamento de Criminalística
, permanecendo retido na Delegacia. De forma subsidiária, a impetração reitera a alegação de ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dadas as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer o deferimento da liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no id. 17503856, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
Dito isso, destaco que a alegação de ilegalidade da prisão preventiva, por não preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, inclusive em relação à argumentação de que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já foi devidamente analisado em
habeas corpus
anterior (HC nº 5016157-90.2025.8.08.0000), oportunidade em que foram rechaçados os vícios arguidos pela defesa, com base nos seguintes fundamentos:

“
In casu
, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que os preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente está sendo processado preveem penas privativas de liberdade máximas, somadas, superiores a 4 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado.

Nesse contexto, consta nos autos que, durante abordagem policial em cerco tático, o paciente foi surpreendido transportando
94 (noventa e quatro) invólucros de substância análoga a crack, com peso aproximado de 60g (sessenta gramas)
, além de
15 (quinze) munições calibre .380
. Ressalta-se que, segundo os relatos constantes do Auto de Prisão em Flagrante, o paciente tentou evadir-se do bloqueio policial e teria confessado que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para realizar o transporte do material ilícito.

Desse modo, a quantidade e a natureza nociva do entorpecente apreendido (crack), somadas à apreensão de munições de uso permitido em um contexto de suposta tentativa de fuga da abordagem policial, evidenciam a periculosidade do agente e o risco real à ordem pública caso permaneça em liberdade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada em razão de flagrante envolvendo significativa quantidade de drogas, arma de fogo e munições. 2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva, com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além de arma de fogo e munições. 3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau e o tribunal de origem fundamentaram a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, fundamentada na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública, pode ser substituída por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais favoráveis do agravante. III. Razões de decidir 5.
A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de arma de fogo e munições, o que demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública
. 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, é suficiente para justificar a prisão preventiva, ante o fundado receio de reiteração delitiva
. 7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. [...] (STJ; AgRg-RHC 215.958; Proc. 2025/0170228-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; Julg. 07/10/2025; DJE 17/10/2025).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E CONTEMPORANEIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inviável, na via estreita do habeas corpus, a apreciação de tese de nulidade por violação de domicílio não previamente examinada pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige motivação concreta fundada em fatos contemporâneos, além da demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3.
No caso, a expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas
(150 eppendorfs de cocaína - 89,07g; e 2 "tijolos" de maconha - 1.558,6 g),
somadas à apreensão de arma de fogo (revólver. 32) e munições (10), além de mencionada tentativa de fuga, evidenciam maior envolvimento com o tráfico e justificam a segregação cautelar.
4. Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante do contexto fático e da periculosidade social evidenciada. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.041.417; Proc. 2025/0387585-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/10/2025; DJE 28/10/2025).

Portanto, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que a manutenção da custódia preventiva de
Dhones Batista da Silva
encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos, tal qual exige a legislação vigente, devendo, neste momento embrionário, ser mantida.

Prosseguindo, no que concerne à alegação acerca da presença das condições pessoais favoráveis, tais como ser primário, de bons antecedentes, possuir trabalho lícito e residência fixa, saliento que nossos Tribunais têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu,
in casu
.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal”.

Dessa forma, para além de o referido pleito cuidar de reiteração de pedido idêntico já analisado em outro
habeas corpus,
o que constituiria óbice ao seu próprio conhecimento (STJ; AgRg-HC 782.113; Proc. 2022/0350806-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/12/2022), tem-se que não houve alteração fática desde a última análise da prisão preventiva por este Tribunal de Justiça, ocorrida em novembro de 2025, cabendo registrar que o referido
habeas corpus
encontra-se pautado para julgamento do seu mérito.

Por fim, a defesa requer seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

A esse respeito, cabe consignar que a ação penal em referência se trata de crime supostamente perpetrado em 16 de agosto de 2025, ocasião em que o ora paciente foi preso em flagrante, com denúncia oferecida ainda no mês de agosto e recebida em 05 de setembro de 2025, tendo sido colhida resposta a acusação, juntada de laudo de química forense e realização de audiência de instrução e julgamento em 12 de novembro de 2025, de modo que tem sido conferida absoluta celeridade ao caso em apreço, aguardando-se tão somente a juntada do laudo pericial quanto às munições apreendidas antes da colheita das alegações finais.

Ademais, embora a instrução criminal no processo de origem (5009830-87.2025.8.08.0014) tenha encontrado um obstáculo na ausência do laudo pericial definitivo das munições apreendidas, é imperioso notar que o Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES tem atuado de forma diligente para a superação dessa pendência.

Nesse sentido, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em
12 de novembro de 2025
(ID 82835795, fls. 57 do processo 5009830-87.2025.8.08.0014), momento em que já se determinou a expedição de ofício à autoridade policial para a juntada do referido laudo. Adicionalmente, o Ministério Público também requereu a urgente remessa do laudo faltante, evidenciando a busca ativa tanto do juízo quanto da acusação pela complementação da prova.

Dessa forma, depreende-se que o magistrado
a quo t
em praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021686-90.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DHONES BATISTA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: RUAN CARLOS XAVIER DOS SANTOS, ALAIR BATISTA BARBOSA JUNIOR

COATOR: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PANCAS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do douto Advogado Dr. Ruan Carlos Xavier dos Santos, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Dhones Batista da Silva
, em face de possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo Criminal da Comarca de Pancas
, apontado como autoridade coatora, no bojo da Ação Penal nº 5009830-87.2025.8.08.0014.

Consta nos autos que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 16 de agosto de 2025, após sua prisão em flagrante ter sido convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), conforme auto de prisão em flagrante.

Nesse contexto, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, em flagrante violação ao princípio da razoável duração do processo, argumentando que, embora a audiência de instrução e julgamento tenha ocorrido em 12 de novembro de 2025, a instrução foi formalmente encerrada com a ressalva da pendência do laudo pericial referente às munições apreendidas, o qual, segundo informações da autoridade policial,
sequer foi enviado ao Departamento de Criminalística
, permanecendo retido na Delegacia. De forma subsidiária, a impetração reitera a alegação de ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dadas as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer o deferimento da liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no id.
17503856
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
Dito isso, destaco que a alegação de ilegalidade da prisão preventiva, por não preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, inclusive em relação à argumentação de que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já foi devidamente analisado em

habeas corpus

anterior (HC nº 5016157-90.2025.8.08.0000), oportunidade em que foram rechaçados os vícios arguidos pela defesa, com base nos seguintes fundamentos:

“
In casu
, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que os preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente está sendo processado preveem penas privativas de liberdade máximas, somadas, superiores a 4 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado.

Nesse contexto, consta nos autos que, durante abordagem policial em cerco tático, o paciente foi surpreendido transportando
94 (noventa e quatro) invólucros de substância análoga a crack, com peso aproximado de 60g (sessenta gramas)
, além de
15 (quinze) munições calibre .380
. Ressalta-se que, segundo os relatos constantes do Auto de Prisão em Flagrante, o paciente tentou evadir-se do bloqueio policial e teria confessado que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para realizar o transporte do material ilícito.

Desse modo, a quantidade e a natureza nociva do entorpecente apreendido (crack), somadas à apreensão de munições de uso permitido em um contexto de suposta tentativa de fuga da abordagem policial, evidenciam a periculosidade do agente e o risco real à ordem pública caso permaneça em liberdade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada em razão de flagrante envolvendo significativa quantidade de drogas, arma de fogo e munições. 2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva, com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além de arma de fogo e munições. 3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau e o tribunal de origem fundamentaram a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, fundamentada na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública, pode ser substituída por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais favoráveis do agravante. III. Razões de decidir 5.
A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de arma de fogo e munições, o que demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública
. 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, é suficiente para justificar a prisão preventiva, ante o fundado receio de reiteração delitiva
. 7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. [...] (STJ; AgRg-RHC 215.958; Proc. 2025/0170228-9; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; Julg. 07/10/2025; DJE 17/10/2025).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E CONTEMPORANEIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inviável, na via estreita do habeas corpus, a apreciação de tese de nulidade por violação de domicílio não previamente examinada pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige motivação concreta fundada em fatos contemporâneos, além da demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3.
No caso, a expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas
(150 eppendorfs de cocaína - 89,07g; e 2 "tijolos" de maconha - 1.558,6 g),
somadas à apreensão de arma de fogo (revólver. 32) e munições (10), além de mencionada tentativa de fuga, evidenciam maior envolvimento com o tráfico e justificam a segregação cautelar.
4. Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante do contexto fático e da periculosidade social evidenciada. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.041.417; Proc. 2025/0387585-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/10/2025; DJE 28/10/2025).

Portanto, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que a manutenção da custódia preventiva de
Dhones Batista da Silva
encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos, tal qual exige a legislação vigente, devendo, neste momento embrionário, ser mantida.

Prosseguindo, no que concerne à alegação acerca da presença das condições pessoais favoráveis, tais como ser primário, de bons antecedentes, possuir trabalho lícito e residência fixa, saliento que nossos Tribunais têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu,
in casu
.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal”.

Dessa forma, para além de o referido pleito cuidar de reiteração de pedido idêntico já analisado em outro
habeas corpus,

o que constituiria óbice ao seu próprio conhecimento
(STJ; AgRg-HC 782.113; Proc. 2022/0350806-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/12/2022), tem-se que não houve alteração fática desde a última análise da prisão preventiva por este Tribunal de Justiça,
ocorrida em novembro de 2025, cabendo registrar que o referido

habeas corpus

encontra-se pautado para julgamento do seu mérito.

Por fim, a defesa requer seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

A esse respeito, cabe consignar que a ação penal em referência se trata de crime supostamente perpetrado em 16 de agosto de 2025, ocasião em que o ora paciente foi preso em flagrante, com denúncia oferecida ainda no mês de agosto e recebida em 05 de setembro de 2025, tendo sido colhida resposta a acusação, juntada de laudo de química forense e realização de audiência de instrução e julgamento em 12 de novembro de 2025, de modo que tem sido conferida absoluta celeridade ao caso em apreço, aguardando-se tão somente a juntada do laudo pericial quanto às munições apreendidas antes da colheita das alegações finais.

Ademais, embora a instrução criminal no processo de origem (5009830-87.2025.8.08.0014) tenha encontrado um obstáculo na ausência do laudo pericial definitivo das munições apreendidas, é imperioso notar que o Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES tem atuado de forma diligente para a superação dessa pendência.

Nesse sentido, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em
12 de novembro de 2025
(ID 82835795, fls. 57 do processo 5009830-87.2025.8.08.0014), momento em que já se determinou a expedição de ofício à autoridade policial para a juntada do referido laudo. Adicionalmente, o Ministério Público também requereu a urgente remessa do laudo faltante, evidenciando a busca ativa tanto do juízo quanto da acusação pela complementação da prova.

Dessa forma, depreende-se que o magistrado
a quo t
em praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)